Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), MARCIO ADRIANO PAVANELLI - CPF: 858.075.751-72 (APELANTE), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. NOVAÇÃO OPERADA PELO PLANO APROVADO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUBMETIDA ÀS CONDIÇÕES DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por credor em face de sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza concursal do crédito, em razão de fato gerador ocorrido em 2014, anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 2017 pelas rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito de natureza concursal pode ser executado individualmente após o encerramento da recuperação judicial ou se permanece sujeito às condições do plano aprovado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1051) consolidou que a natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, anterior ao pedido de recuperação judicial.

4. O encerramento da recuperação judicial não desfaz a novação já operada pelo art. 59 da L. 11.101/2005, devendo os créditos concursalmente constituídos ser pagos conforme o plano, ainda que em execução individual.

5. O prosseguimento da execução nos moldes pretendidos pelo credor violaria a par conditio creditorum, assegurando condições mais favoráveis que as conferidas aos demais credores da mesma classe.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial quando anterior ao pedido recuperacional. 2. O encerramento da recuperação judicial não extingue a novação já operada, devendo eventual execução individual respeitar os termos e condições do plano aprovado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO ADRIANO PAVANELLI,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1002471-90.2017.8.11.0002 que move contra
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Os fatos, em síntese, são os seguintes: o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face das apeladas, alegando vícios construtivos em imóvel adquirido no Condomínio Residencial Esmeralda, em Várzea Grande/MT. A ação foi julgada procedente, condenando-se as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado a sentença em 07 de março de 2022, o autor iniciou cumprimento de sentença no valor de R$ 30.109,22 (trinta mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), atualizado para 15/03/2024.

As executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que se encontram em recuperação judicial e que o crédito executado possui natureza concursal, devendo submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado. Sustentaram que o fato gerador do crédito (vícios construtivos) ocorreu em 2014, anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em 23/02/2017, aplicando-se o Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

A douta Juíza de primeiro grau acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza concursal do crédito e determinando sua submissão ao quadro geral de credores da recuperação judicial, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que, tendo sido a recuperação judicial encerrada em 13/10/2021, não mais caberia a habilitação do crédito, devendo prosseguir a execução pelas vias ordinárias. Argumenta que, findo o processo recuperacional, deve o cumprimento de sentença prosseguir regularmente, respeitando-se o estabelecido no bojo da recuperação judicial. Invoca precedentes jurisprudenciais nesse sentido e requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Requer o recebimento do presente recurso, para que seja autuado e processado e, na análise do mérito, seja dado provimento ao recurso interposto, reformando a sentença prolatada, visando ao prosseguimento do cumprimento de sentença com a execução de seus direitos.

As apeladas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentam que o crédito, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação, submete-se aos efeitos do plano recuperacional, devendo ser pago nos termos e prazos ali estabelecidos, mesmo após o encerramento do processo. Argumentam que a novação operada pelo art. 59 da Lei n. 11.101/2005 permanece eficaz, não sendo desfeita pelo encerramento da recuperação judicial. (id. 291955357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIO ADRIANO PAVANELLI contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza concursal do crédito e determinando sua submissão ao quadro geral de credores da recuperação judicial das executadas PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outras.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, verifico que a controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial das executadas, considerando que o crédito tem fato gerador anterior ao pedido recuperacional.

O apelante sustenta que, tendo sido a recuperação judicial encerrada em 13/10/2021, não mais caberia a habilitação do crédito, devendo prosseguir a execução pelas vias ordinárias. Invoca precedentes no sentido de que, findo o processo recuperacional, deve o cumprimento de sentença instaurado anteriormente prosseguir regularmente, respeitando o estabelecido no bojo da recuperação judicial.

As executadas, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, argumentando que o crédito, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação (2014), submete-se aos efeitos do plano recuperacional, devendo ser pago nos termos e prazos ali estabelecidos, mesmo após o encerramento do processo.

Pois bem
.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do Tema 1051, que estabeleceu: "Para o fim de submisso aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Assim, sendo incontroverso que o fato gerador do crédito (vícios construtivos) ocorreu em 2014, anterior ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017), o crédito possui natureza concursal.

Contudo, a questão que se coloca é diversa: qual o tratamento a ser dispensado ao crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial? O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem entendido que o credor de crédito concursal, mesmo não habilitado no processo recuperacional, submete-se aos efeitos da novação operada pelo plano aprovado. Nesse sentido, o EDcl no REsp n. 1.851.692/RS estabeleceu que "o credor que figurar na listagem com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: (i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; (ii) não cobrá-lo; e (iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial".

O mesmo julgado esclarece que "caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)".

Verifica-se dos autos que o crédito do apelante consta do quadro geral de credores provisório das executadas, classificado como quirografário (Classe III), no valor de R$ 16.257,97. Segundo o plano de recuperação judicial, os credores quirografários da "Opção F" terão seus créditos pagos "sem aplicação de desconto, com vencimento do principal em janeiro de 2038 e incidência de juros e correção monetária (TR) desde a data do pedido até a data de pagamento".

A novação operada pelo plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, extinguiu a obrigação original e criou nova obrigação, com termos e condições diversos. Permitir o prosseguimento da execução individual nos moldes originais implicaria violação ao princípio da
par conditio creditorum
e ao tratamento isonômico que deve ser dispensado aos credores da mesma classe.

O argumento do apelante de que, encerrada a recuperação judicial, não mais se aplicariam os efeitos do plano não prospera. O encerramento da recuperação judicial não desfaz a novação já operada, nem restaura as condições originais dos créditos. Como bem observado pelas executadas, o próprio site da PDG esclarece que "apesar do encerramento da recuperação judicial, permanecem sujeitos às condições de pagamento previstas no Plano de Recuperação e seu respectivo Aditamento todos os créditos já constantes ou não do Quadro Geral de Credores cujo fato gerador seja anterior à recuperação judicial".

Ademais, a sentença de encerramento da recuperação judicial, conforme documentos acostados aos autos, expressamente determinou que "não será possível, a partir da data da presente sentença, a apresentação de qualquer novo incidente de crédito", cabendo ao credor "pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento" ou "através de ajuizamento de suas pretensões nas vias ordinárias", mas sempre observando os efeitos da novação.

Os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que o crédito não estava contemplado no quadro geral de credores ou possuía natureza extraconcursal. No presente caso, o crédito está devidamente listado no quadro de credores e possui inequívoca natureza concursal.

Por fim, quanto ao valor da execução, verifica-se que o apelante pretende receber o montante integral atualizado (R$ 30.109,22), quando, pelos termos do plano de recuperação, deveria receber apenas o valor principal (R$ 10.000,00) corrigido pela TR desde a data do pedido de recuperação até janeiro de 2038, data do vencimento. A execução nos moldes pretendidos implicaria pagamento em condições mais favoráveis que as estabelecidas no plano, em manifesta violação ao princípio da isonomia.

Diante do exposto, não vislumbro equívoco na sentença recorrida, que corretamente reconheceu a natureza concursal do crédito e determinou sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, mesmo após o encerramento do processo recuperacional. A novação operada pelo art. 59 da Lei n. 11.101/2005 permanece eficaz, devendo o crédito ser satisfeito nos termos e condições estabelecidos no plano aprovado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025